Tribunal: TJMT
Processo: 1024438-27.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024438-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS QUEIROZ DA COSTA - CPF: 395.427.851-00 (AGRAVADO), ADRIANA LOPES - CPF: 828.532.151-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO PELOS VENDEDORES – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – VIA INADEQUADA –
RECURSO PROVIDO
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

É nula a Execução fundada em obrigação que não seja certa líquida e exigível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024438-27.2022.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega a inexistência de título executivo sob a justificativa de que o contrato em questão não comporta execução de obrigação de fazer, mas sim rescisão, conforme devidamente convencionado para o caso de descumprimento, assim como a aplicação de multas (itens 2.4 e 5.2, e cláusula sexta).

Aduz sua ilegitimidade passiva uma vez que se divorciou do devedor (Tiago Oliveira), houve a partilha dos bens, e ele seria o único responsável pela quitação da alienação fiduciária do imóvel urbano junto à Caixa Econômica Federal.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 152995170).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 157323160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel em que ficou convencionado que a vendedora (agravante) deveria quitar o financiamento na Caixa Econômica Federal, dar baixa na anotação de alienação fiduciária e comprovar o pagamento do IPTU do ano de 2020 até 05/04/2021 (cláusulas 2.4, 2.13 e 3.3).

Como ela não cumpriu esse encargo, os compradores, ora agravados, ingressaram em juízo visando a execução da obrigação de fazer, da multa e dos honorários advocatícios fixados nas cláusulas 5.2 e 5.3.

O art. 783 preceitua que “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

Na avença ora em discussão há previsão de consequência ou pena pecuniária para o caso de descumprimento de cada um dos deveres pelas partes, o que afasta os requisitos acima exigidos, visto que precisam ser melhor analisados os fatos, as responsabilidades e as cláusulas.

Essa situação impede os apelados de buscarem seu suposto direito por processo de execução; eles devem se valer de ação de conhecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA. O art. 784, III, do CPC de 2015, dispõe que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Ainda que a um título seja atribuído, por lei, força executiva, não poderá embasar uma execução se lhe faltarem os requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade.
(TJMG, AC n. 10000211469937001, relatora Mônica Libânio, julgamento em 27/04/2022, 11ª Câmara Cível, publicação em 28/04/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, com isso, e
xtinguir sem resolução de mérito a Execução de Título Extrajudicial, com amparo no art. 803, I, do CPC.

Condeno os exequentes ao pagamento das
despesas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023